Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012519-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (RECORRENTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), VANESSA AGUERO DOS SANTOS - CPF: 031.924.361-31 (RECORRIDO), MAICON RIBEIRO - CPF: 008.771.321-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Vanessa Aguero dos Santos e AEGEA Saneamento E Participações S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas de Sinop S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o pagamento de indenização por danos morais, em razão de ausência de comunicado prévio antes da suspensão do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão causou dano moral; e

(ii) analisar o “
quantum
” indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de serviço essencial deve ser realizada após comunicado prévio ao consumidor e gera à concessionária o ônus de comprovar que a interrupção ocorreu conforme as limitações normativas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de serviço essencial sem comunicado prévio configura falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O dano moral decorrente de suspensão ilícita de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Vanessa Aguero dos Santos e AEGEA Saneamento E Participações S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas de Sinop S.A.

Ação:
Repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Sinop/MT.

Sentença
(
Id. 347006944
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, admitindo que o serviço foi suspenso em razão da fatura vencida em novembro de 2024, cujo pagamento não foi comprovado nos autos, contudo, face a ausência de comunicado prévio por parte da companhia, a interrupção de fornecimento foi reconhecida como indevida e a reclamada foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 347006949): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1012519-88.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Vanessa Aguero dos Santos e AEGEA Saneamento E Participações S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da unidade consumidora vinculada à matrícula no 77485-5, instalada em sua residência localizada na Rua das Limeiras, no 569, Bairro Jardim Itaúbas, em Sinop/MT, local onde é prestado o serviço de abastecimento de água pela concessionária requerida, ora recorrente.

A consumidora afirma que foi surpreendida com a interrupção no fornecimento de água em sua residência nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, sob a alegação de inadimplência referente à fatura do mês de novembro de 2024.

A autora afirmou que a referida fatura, no valor de R$ 50,01 (cinquenta reais e um centavo), já havia sido regularmente quitada, circunstância que afastaria qualquer justificativa para a interrupção do serviço.

Não obstante, ao entrar em contato com a concessionária após o primeiro corte no abastecimento, foi informada de que a mencionada fatura ainda constava em aberto, motivo pelo qual alega ter efetuado novo pagamento em 13 de janeiro de 2025.

Posteriormente, mesmo após a regularização apontada pela própria concessionária, a autora foi novamente surpreendida com nova interrupção do fornecimento de água, além de negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, ainda sob a alegação de pendência relativa à mesma fatura.

A concessionária de água, por sua vez, sustentou que o corte no abastecimento estaria amparado pela existência de débito em aberto, afirmando que a consumidora teria sido devidamente notificada acerca da possibilidade de suspensão do serviço.

Cumpre esclarecer que a consumidora realizou o pagamento da fatura de dezembro em duplicidade, o que foi compensado na fatura de janeiro de 2026, conforme esclarecido pela companhia (Id. 347006932).

Todavia, de acordo com o que se observa dos documentos apresentados pelas partes, não é possível verificar que a consumidora foi efetivamente comunicada de forma prévia quanto à possibilidade de suspensão do serviço, requisito indispensável para a interrupção do fornecimento de serviço público essencial.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que a interrupção de serviço essencial de abastecimento de água ocorreu de forma irregular, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço pela concessionária, ônus que incumbia à requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da inversão do ônus da prova requerida com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS APÓS NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEM COMUNICADO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que deixou vazamento no cavalete de agua que abastece a residência da parte requerente.

2. Ausência de impugnação quanto ao vazamento discutido e da forma hostil que os prepostos da ré se dirigiram aos consumidores presentes no local.

3. Ordem de serviço apresentada que comprova a falha comunicada.

4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Processo conhecido e não provido.

(N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, que teve o abastecimento de serviço essencial em sua residência suspenso, sem ser previamente comunicada.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026